Tribunal: STF
Processo: Rcl 38796
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.527/DF: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Centro Comercial de Alimentos Ltda., em 14.1.2020, contra decisão do Relator do Agravo no Recurso de Revista n. 10005-86.2015.5.12.0005, que teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 28.8.2018, o Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10005-86.2015.5.12.0005 negou seguimento ao agravo com fundamento em ausência de transcendência jurídica. Estes os termos da decisão:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista.
    No caso, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração prévia de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Na espécie, o Regional, pautado nas provas dos autos, manteve a sentença que reconheceu o pagamento de salário extra folha e condenou a reclamada no pagamento de diferenças nas verbas rescisórias decorrentes do pagamento de salário à margem da folha.
    A reclamada, inconformada, indica violação dos artigos 373, I e II, do CPC, 818 da CLT, e 5º, caput, da CF.
    De plano, verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo, senão vejamos:
    No caso, o valor da causa não é elevado, de modo que não se configura a transcendência econômica.
    Não se observa desrespeito à jurisprudência sumulada desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal, logo, o apelo não demonstra transcendência política.
    Tampouco há demonstração de transcendência social, uma vez que o recurso de revista não versa sobre direito social constitucionalmente assegurado.
    Por fim, o debate não trata de questão nova e relevante em torno da interpretação de legislação trabalhista, de maneira que também não demonstrada transcendência jurídica” (e-doc. 9).
    Centro Comercial de Alimentos Ltda. opôs, então, embargos de declaração julgados incabíveis pelo Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10005-86.2015.5.12.0005 (e-doc. 10).
    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em 19.2.2020.
    3. Contra a decisão pela qual se negou seguimento ao agravo no recurso de revista Centro Comercial de Alimentos Ltda. ajuíza a presente reclamação e alega haver descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF e usurpação da competência deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que “o ato reclamado desrespeita R. Decisão da E. Corte Constitucional bem como inúmeros dispositivos constitucionais, precisamente em 2 (dois) pontos” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustenta que, “mesmo que o Nobre Ministro Relator entendesse que não existia transcendência no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, deveria respeitar a possibilidade de intento de novos Recursos a teor da alteração trazida pela Lei 13.467/2017, o que não ocorreu” (fl. 8, e-doc. 1).
    Ressalta que “o Ilustre Ministro Relator ao afastar de modo indireto a alteração trazida pela Lei 13.467/2017, usurpou a competência desta E. Corte Constitucional insculpida no art. 97 da Carta da República” (fl. 9, e-doc. 1).
    Arguiu que “a norma interna do TST que permite a Ministro(a) em R. Decisão Monocrática, decidir o que é relevante ou não para todos os litigantes do País, também usurpa a competência desta E. Corte Constitucional” (fl. 10, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para que “sejam os autos de n. 10005- 86.2015.5.12.0005, suspensos até que esta Corte Constitucional aprecie a ADIN 2.527-9 que versa sobre a mesma matéria em litigo ou então seja determinada a abertura de prazo para que a Autora possa apresentar o Agravo Interno contra a R. Decisão em enfoque” (fl. 13, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, anulando a R. Decisão do Ínclito Ministro Relator, determinando que os autos retornem ao TST para que a competente C. Câmara, aprecie o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ou então seja determinado a abertura de prazo para apresentação de Agravo Interno contra a R. Decisão sob ataque ("§ 2o do art. 896-A da CLT/2017)” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    6. A reclamante alega descumprimento ao que decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF, mas traz argumentos vagos no sentido de haver usurpação da competência deste Supremo Tribunal.
    Razão jurídica não assiste à reclamante.
    Em 16.8.2007, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.527/DF, este Supremo Tribunal afastou as alegações de inconstitucionalidade do art. 1º da Medida Provisória n. 2.226 de 4/9/2001, na qual se acrescentou o art. 896-A à Consolidação das Leis do Trabalho para exigir o exame da transcendência nos recursos de revista e deferiu a medida cautelar apenas para suspender o art. 3º daquela medida provisória que cuidava do pagamento de honorários em casos de transação. Esta a ementa do acórdão:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.226, DE 04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º; 5º, CAPUT E II; 22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1º, I, B; 111, § 3º E 246. LEI 9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, POR CADA UMA DAS PARTES, AOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO, DA APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA. 1. A medida provisória impugnada foi editada antes da publicação da Emenda Constitucional 32, de 11.09.2001, circunstância que afasta a vedação prevista no art. 62, § 1º, I, b, da Constituição, conforme ressalva expressa contida no art. 2º da própria EC 32/2001. 2. Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. No presente caso, a sobrecarga causada pelos inúmeros recursos repetitivos em tramitação no TST e a imperiosa necessidade de uma célere e qualificada prestação jurisdicional aguardada por milhares de trabalhadores parecem afastar a plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 62 da Constituição. 3. Diversamente do que sucede com outros Tribunais, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho não tem sua competência detalhadamente fixada pela norma constitucional. A definição dos respectivos contornos e dimensão é remetida à lei, na forma do art. 111, § 3º, da Constituição Federal. As normas em questão, portanto, não alteram a competência constitucionalmente fixada para o Tribunal Superior do Trabalho. 4. Da mesma forma, parece não incidir, nesse exame inicial, a vedação imposta pelo art. 246 da Constituição, pois, as alterações introduzidas no art. 111 da Carta Magna pela EC 24/99 trataram, única e exclusivamente, sobre o tema da representação classista na Justiça do Trabalho. 5. A introdução, no art. 6º da Lei nº 9.469/97, de dispositivo que afasta, no caso de transação ou acordo, a possibilidade do pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária, ainda que fruto de condenação transitada em julgado, choca-se, aparentemente, com a garantia insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição, por desconsiderar a coisa julgada, além de afrontar a garantia de isonomia da parte obrigada a negociar despida de uma parcela significativa de seu poder de barganha, correspondente à verba honorária. 6. Pedido de medida liminar parcialmente deferido” (ADI n. 2.527/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 23.11.2007).
    A reclamante não desenvolve argumentos para esclarecer de que forma haveria o descumprimento dessa decisão pela qual se manteve, no que interessa, a presunção de constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.226 de 4.9.2001.
    O Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10005-86.2015.5.12.0005 negou seguimento ao recurso em cumprimento à inclusão do art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho pela Medida Provisória n. 2.226, de 4.9.2001.
    Não ocorre a usurpação de competência deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho e na Lei n. 13.467/2017.
    7. O pedido formulado na inicial da presente reclamação, qual seja, para se determinar ao Tribunal Superior do Trabalho apreciar o agravo em recurso de revista, evidencia a intenção da reclamante de fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora